Tribunal: TJSP
Processo: 0058218-42.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
ÇÃO DE PENSÃO POR MORTE – CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM CUMPRIMENTO AO ART. 1.040, II, DO CPC, DE ACORDO COM O DECIDIDO PELO C. STJ, NO RESP No 1.495.146/MG, TEMA No 905 – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA OBSERVARÁ O IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS SEGUNDO A REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA – ADEQUAÇÃO QUE SE FAZ - MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO.
(TJSP; Apelação Cível 0058218-42.2012.8.26.0053; Relator (a): Ferraz de Arruda; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/12/2020; Data de Registro: 03/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Ferraz de Arruda

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/12/2020

Data de publicação:

03/12/2020

Ementa:
PENSIONISTA DA CEAGESP (CIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO) - COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE – CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM CUMPRIMENTO AO ART. 1.040, II, DO CPC, DE ACORDO COM O DECIDIDO PELO C. STJ, NO RESP No 1.495.146/MG, TEMA No 905 – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA OBSERVARÁ O IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS SEGUNDO A REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE

Ementa:
PENSIONISTA DA CEAGESP (CIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO) - COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE – CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM CUMPRIMENTO AO ART. 1.040, II, DO CPC, DE ACORDO COM O DECIDIDO PELO C. STJ, NO RESP No 1.495.146/MG, TEMA No 905 – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA OBSERVARÁ O IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS SEGUNDO A REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA – ADEQUAÇÃO QUE SE FAZ - MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994910
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0058218-42.2012.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ROZA RIBEIRO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
readequaram o Acórdão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0058218-42.2012.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação:
0058218-42.2012.8.26.0053
Comarca:
São Paulo 11a Vara da Fazenda Pública
Juiz:
Domingos de Siqueira Frascino
Apelante:
Fazenda do Estado de São Paulo
Apelado:
Roza Ribeiro
VOTO No 39.757
PENSIONISTA DA CEAGESP (CIA DE ENTREPOSTOS
E
ARMAZÉNS
GERAIS
DE
SÃO
PAULO)
-
COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE

CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM CUMPRIMENTO AO
ART. 1.040, II, DO CPC, DE ACORDO COM O
DECIDIDO PELO C. STJ, NO RESP No 1.495.146/MG,
TEMA
No
905

ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA
OBSERVARÁ O IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS
SEGUNDO A REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE
POUPANÇA

ADEQUAÇÃO
QUE
SE
FAZ
-
MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO.
Cuida-se de ação de rito ordinário proposta por pensionista de
funcionário aposentado da CEAGESP (Cia de Entrepostos e Armazéns Gerais
de São Paulo) em face da Fazenda estadual objetivando o recebimento de
100% dos proventos integrais percebidos pelo seu falecido marido, sem a
incidência do redutor de 20% como vem recebendo, com o pagamento das
diferenças devidas.
A respeitável sentença de fls. 111/112 julgou procedente a
ação para condenar a ré a pagar à autora o valor integral da complementação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0058218-42.2012.8.26.0053 -Voto no
3
de sua pensão, até o limite disposto no art. 40, §7o, da CF, apostilando-se, com
o pagamento das diferenças devidas, desde o óbito até a inclusão em folha,
acrescidas de correção e juros pela Lei 11.960/09 (atual redação da Lei
9.494/97), além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
arbitrados em 10% do valor da condenação.
Apela a Fazenda ré sustentando, em resumo, inexistir amparo
legal à pretensão da autora (fls. 115/129).
Por votação unânime, esta E. 13a Câmara negou provimento
ao recurso da FESP e, de ofício, modificou as taxas de juros e atualização
monetária incidentes na espécie, afastando a aplicação da Lei 11.960/09 ao
caso (fls. 152/164), decisão mantida mesmo após a oposição de Embargos de
Declaração pela FESP (fls. 167/176 e 179/182).
Contra esta decisão, a FESP interpôs Recurso Especial (fls.
185/198) e Recurso Extraordinário (fls. 200/211), os quais restaram
sobrestados fls. 256/257 e 264/265).
Considerando que a decisão proferida no julgamento do
Recurso Extraordinário interposto no mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema
no 905/STJ, DJE de 30/10/2019, negou seguimento ao apelo extremo, por
estar em conformidade com o entendimento do Col. Supremo Tribunal
Federal no Tema 810, mantendo-se a tese anteriormente fixada, voltaram os
autos para reapreciação da questão, nos termos do art. 1.040, II, do CPC (fls.
271/274).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0058218-42.2012.8.26.0053 -Voto no
4
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
V. acórdão desta C. 13a Câmara decidiu pela não aplicação da
Lei 11.960/09 ao caso (fls. 152/164 e 179/182).
De rigor, pois, a adequação da decisão, para que se coadune
com o julgado sob o regime dos repetitivos, REsp no 1.492.221/PR, Tema no
905, STJ, DJE de 30/10/2019, bem como, com a solução dada pelo Plenário
do C. STF no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema
no 810, em sede Repercussão Geral, aos 20/09/2017.
Cumpre observar inicialmente que as questões relacionadas
aos consectários da condenação constituem-se matéria de ordem pública, de
modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo
inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in
pejus (precedentes no STJ: AgRg no AgRg no REsp 1221260/RS, Rel. Min.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, j. 10/03/2016; AgRg no REsp
1415714/RJ, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 08/03/2016;
AgRg no AREsp 741.541/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j.
19/11/2015; AgRg no REsp 1415714/RJ, Rel. Min. RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, j. 08/03/2016, EDcl nos EDcl no REsp 998935/DF, Rel. Min.
VASCO DELLA GIUSTINA, j. 22/02/2011 e AgRg no Ag 1114664/RJ, Rel.
Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, j. 02/12/2010).
Transcrevo abaixo as teses fixadas no julgamento de mérito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0058218-42.2012.8.26.0053 -Voto no
5
do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção
monetária.
No
presente
julgamento,
o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título
de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário,
a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a
correção monetária ocorrida no período correspondente.
Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação
dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é
legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação
dos
efeitos
da
decisão
que
declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração
da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo,
desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação
de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação
em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública
com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em
geral. As condenações judiciais de natureza administrativa
em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência
do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior
à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0058218-42.2012.8.26.0053 -Voto no
6
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a
servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização
simples);
correção
monetária:
índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora:
0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da
caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais
referentes a desapropriações diretas e indiretas existem
regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência
do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem para
remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins
de correção monetária, no que se refere ao período posterior
à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da
Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A
correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na
repetição de indébitos tributários devem corresponder às
utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não
havendo disposição legal específica, os juros de mora são
calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da
taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer
outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da
mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada
que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0058218-42.2012.8.26.0053 -Voto no
7
Não se pode, ainda, fechar os olhos para a solução dada pelo
Plenário do C. STF no julgamento do Recurso Extraordinário no
870.947/SE, acima mencionado, Tema no 810, em sede Repercussão Geral,
aos 20/09/2017, assim ementado:
“DIREITO
CONSTITUCIONAL.
REGIME
DE
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS
INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA
FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM
A
REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
No
11.960/09.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO
ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE
POUPANÇA
COMO
CRITÉRIO
DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL
DE
PROPRIEDADE
(CRFB,
ART.
5o,
XXII).
INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
UTILIZAÇÃO
DO
RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO
ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA,
QUANDO
ORIUNDAS
DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-
TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO
ARBITRÁRIA
E
VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E
DEVEDOR
PRIVADO
(CRFB,
ART.
5o,
'CAPUT').
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
'caput'), no seu núcleo essencial, revela que o artigo 1o-F
da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei
11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis
a
condenações
da
Fazenda
Pública,
é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, os quais devem observar os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica
diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto legal supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com
a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a
atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança não se qualifica como medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0058218-42.2012.8.26.0053 -Voto no
8
adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o
poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização
nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária,
enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em
que capaz de ser transformada em bens e serviços. A
inflação,
por
representar
o
aumento
persistente
e
generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a
correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW,
N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94;
DORNBUSH,
R.;
FISCHER,
S.
e
STARTZ,
R.Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009,
p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo:
Prentice Hall, 2006, p. 29).
4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos
econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação
lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira
sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os
índices de correção monetária devem consubstanciar
autênticos índices de preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” (g.n.)
Posteriormente, no julgamento dos Embargos de Declaração
do Tema no 810, em 03/10/2019, o C. STF decidiu, por maioria, rejeitar todos
os embargos de declaração e não modular os efeitos da decisão anteriormente
proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes.
Em sendo assim, no tocante às relações jurídicas não-
tributárias (hipótese em análise), aplica-se em parte a Lei Federal no
11.960/09, após o início de sua vigência, apenas no que tange aos juros de
mora, os quais devem observar os índices de remuneração da caderneta
de poupança, conforme o art. 1o-F da Lei 9494/97, com a redação dada pelo
art. 5o da Lei no 11.960/09, observada também a Lei Federal no 12.703/12, a
contar de suas respectivas entradas em vigor, porque não foi reconhecida sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0058218-42.2012.8.26.0053 -Voto no
9
inconstitucionalidade pela Corte Suprema.
No que se refere à correção monetária incidente sobre os
débitos fazendários oriundos de condenação judicial e atualização de
precatórios, aplica-se o IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial) em todo o período, afastada a utilização da TR (Taxa
Referencial) para todos os fins, eis que a decisão acima mencionada
reconheceu sua inconstitucionalidade como índice de recomposição do capital,
sem qualquer modulação dos efeitos.
Por conseguinte, os parâmetros supramencionados atinentes
aos juros e à correção monetária devem ser observados no presente caso.
Isto posto, promovo a modificação do v. acórdão, com
adequação aos paradigmas.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator